Tribunal: TJPA
Processo: 0817606-07.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817606-07.2024.8.14.0000

REQUERENTE: WELLYNGTON DE AQUINO CARDOSO

INTERESSADO: 7 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP. PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE TRANSITOU LIVREMENTE EM JULGADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DE MAJORANTES EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende a redução da sua pena, alegando vícios na valoração de circunstâncias judiciais.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A preliminar de não conhecimento do pedido, suscitada pelo Custos legis.

3 – A teratologia na aplicação da pena, pois há bis in idem na valoração da culpabilidade, motivos e consequências do delito, o fundamento para a valoração negativa das circunstâncias é inidôneo porque não ficou provado que a ofendida trabalhava, bem como não possuía antecedentes criminais à época do fato.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - O Custos legis opinou pelo conhecimento parcial do pedido tão somente para analisar o afastamento da majorante do uso de arma. Ocorre que o édito condenatório transitou livremente em julgado. Desse modo, o não conhecimento do pedido implicaria em negativa de prestação jurisdicional no sentido de corrigir eventual teratologia na aplicação das reprimendas, o que deve ser afastado.

5 – A culpabilidade, os motivos, e as consequências foram valorados em desfavor do requerente com elementos que pertencem ao próprio tipo penal, razão pela qual sua análise, nesta via, deve ser considerada neutra. De igual forma, analisando a certidão de antecedentes criminais do requerente, não se constata nenhuma condenação transitada em julgado, razão pela qual a referida circunstância deve ser considerada neutra. Por outro lado, não há qualquer correção a ser feita na apreciação das circunstâncias do delito, pois o fato da vítima estar trabalhando revela maior reprovação da conduta. Outrossim, a quantidade de majorantes não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base em patamar superior ao mínimo. Por isso a sentença, na dosimetria da pena, apresenta teratologia que deve corrigida em sede de revisão criminal.

6 –
PENA APLICADA
. Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, impõe-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial contrária ao requerente exaspera a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa. Milita em favor do requerente as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, razão pela qual as penas ficam estabelecidas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas que aumentavam, à época do fato, as sanções em 1/3, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

7 –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
. Ocorre que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 05/04/2006 e o presente julgamento, transcorreram mais de 19 (dezenove) anos, prazo superior aos 06 (seis) anos necessários para reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. III, c/c 110, §1º e 115, todos do CP.

IV – DISPOSITIVO

8 – Revisão conhecida e julgada procedente com a declaração
ex officio
de extinção da punibilidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e, de ofício, extinguir sua punibilidade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WELLINGTON DE AQUINO CARDOSO
contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 56 (cinquenta e seis) dias multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP.

O requerente afirma que houve teratologia na aplicação da pena, pois há bis in idem na valoração da culpabilidade, motivos e consequências do delito, o fundamento para a valoração negativa das circunstâncias é inidôneo porque não ficou provado que a ofendida trabalhava, bem como não possuía antecedentes criminais à época do fato.

Aduz ainda que cada atenuante reconhecida deve reduzir a pena em 01 (um) ano, bem como o quantum da majorante do uso de arma deve ser reduzido.

Pede a procedência do pedido para reduzir suas penas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento parcial do pedido tão somente para analisar o afastamento da majorante do uso de arma.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo conhecimento parcial do pedido tão somente para analisar o afastamento da majorante do uso de arma. Para tanto, alega que a revisão da dosimetria da pena não pode ser realizada em sede de revisão criminal porque esta ação não pode ser utilizada para rever matéria já decidida em sede de apelação.

Ocorre que o édito condenatório transitou livremente em julgado (doc. id nº 22734804 - Pág. 1). Desse modo, o não conhecimento do pedido implicaria em negativa de prestação jurisdicional no sentido de corrigir eventual teratologia na aplicação das reprimendas.

Por isso, rejeito a preliminar e conheço integralmente do pedido.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/03/2006, o requerente, acompanhado do nacional Reginaldo Brito Furtado, se utilizando de um revólver calibre 38, subtraíram um vídeo game da locadora pertencente a Adolfo Gregório Alves Carneiro.

DOS EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA

O requerente afirma que houve teratologia na aplicação da pena, pois há bis in idem na valoração da culpabilidade, motivos e consequências do delito, o fundamento para a valoração negativa das circunstâncias é inidôneo porque não ficou provado que a ofendida trabalhava, bem como não possuía antecedentes criminais à época do fato.

Com efeito, a pena base foi imposta com os seguintes fundamentos:

“A culpabilidade do réu é grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém indevido, não se escusou em, juntamente com seus comparsas, assaltar a vítima, agindo com grave ameaça.

O réu registra antecedentes criminais quanto ao crime em tela e outros de mesma natureza.

Sua conduta social e personalidade são favoráveis, pois não se dedicou com afinco aos estudos, passando a revelar um comportamento voltado para a criminalidade.

Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois o delito ocorreu graças à ganância e cobiça do agente sobre o patrimônio de outrem.

As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que, ao praticar o delito, a vítima estava trabalhando. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que o delito serviu para aumentar a inda mais a sensação de intranquilidade na Capital paraense.”

Como se nota, a culpabilidade, os motivos, e as consequências foram valorados em desfavor do requerente com elementos que pertencem ao próprio tipo penal, razão pela qual sua análise, nesta via, deve ser considerada neutra.

De igual forma, analisando a certidão de antecedentes criminais do requerente, não se constata nenhuma condenação transitada em julgado, razo pela qual a referida circunstância deve ser considerada neutra.

Por outro lado, não há qualquer correção a ser feita na apreciação das circunstâncias do delito, pois o fato da vítima estar trabalhando revela maior reprovação da conduta.

Outrossim, a quantidade de majorantes não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base em patamar superior ao mínimo.

Observa-se que a sentença, na dosimetria da pena, apresenta teratologia que deve corrigida em sede de revisão criminal, razão pela qual realizo a nova dosimetria das penas.

Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente são as circunstâncias do delito, impõe-se a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, pois cada circunstância judicial contrária ao requerente exaspera a reprimenda em 1/6 (um sexto), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa.

Milita em favor do requerente as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, razão pela qual as penas ficam estabelecidas em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas que aumentavam, à época do fato, as sanções em 1/3, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Ocorre que entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 05/04/2006 e o presente julgamento, transcorreram mais de 19 (dezenove) anos, prazo superior aos 06 (seis) anos necessários para reconhecer, de ofício, a prescrição retroativa, ex vi do art. 109, inc. III, c/c 110, §1º e 115, todos do CP.

Ante o exposto, conheço e julgo parcialmente procedente o pedido para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II do CP às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e, de ofício, extinguir sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/07/2025